Tribunal: TJMT
Processo: 1002085-79.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002085-79.2025.8.11.0002.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: LOJAS RIACHUELO S/A
RECORRIDO: WERITON JUNIO SILVA PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 à 14/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- NEGATIVAÇÃO E SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - NÃO COMPROVAÇÃO- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória alega inscrição indevida, no valor de R$1.212,07, por desconhecer o débito, eis que quitou em 06/07/2024, além de venda casada referente a título de seguro desemprego e bolsa protegida
2. Sentença parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Denota-se que o requerido não provou a existência do débito, uma vez que não apresentou aos autos a fatura de cartão de crédito de 13/6/2024 e 13/7/2024. Assim sendo, a parte requerida não comprovou a legitimidade das cobranças. Logo, não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a este competia provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. É incumbência da empresa responsável pela cobrança do débito demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer.Por consequência, a retirada do nome do polo ativo dos cadastros de restrição ao crédito é medida que se impõe, já que não foi provada a legitimidade da inscrição. Nesse sentido:RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO NUNCA ENTREGUE E/OU UTILIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIGIDEZ DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a instituição financeira.2. Diante da afirmação da consumidora no sentido de que apesar de ter assinado proposta de adesão, nunca recebeu em sua residência e/ou o utilizou cartão de crédito, cabia à instituição financeira o ônus de demonstrar a utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.3. Malgrado a instituição financeira mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à instituição bancária trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva utilização dos serviços pela consumidora, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.4. Neste ponto, insta registrar que nem mesmo as telas sistêmicas e/ou faturas foram colacionadas aos autos, o que confere verossimilhança às alegações autorais, no sentido de que nunca utilizou o serviço de cartão de crédito.5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.7. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de negativação indevida, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada.9. Recursos conhecidos e provido a da consumidora.(N.U 1049153-67.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).Quanto aos seguros, o polo passivo alegou que as contratações ocorreram por telefonema; apesar disso, não apresentou a gravação ou o contrato assinado para provar que a não ocorrência de venda casada.Ressalta-se que há venda casada quando o fornecedor condiciona a aquisição de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto, ou serviço, sendo prática abusiva e vedada no mercado de consumo (art. 39, I, do CDC).Para não configurar venda casada, o consumidor deve ser informado e a contratação precisa ser optativa, dando oportunidade ao consumidor de escolher os serviços adicionais e discutir as cláusulas contratuais, caso contrário, não há como fugir da caracterização da venda casada. No caso, a regularidade das contratações não foi comprovada. Por essa razão, pertinente a restituição das parcelas descontadas a título de seguro desemprego e bolsa protegida. No concernente ao pedido de reparação, reconheço a existência do dano moral, pois à parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, porquanto a contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.A indevida inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 186 do Código Civil: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventual mudança no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, consideram-se as condições das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.Atenta-se ainda ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.Por último, a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de inscrições posteriores, no caso o polo ativo possui uma inscrição posterior, circunstância que reflete diretamente no parâmetro condenatório.Nesse teor, assevera o Enunciado da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso:29 - Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 3. DISPOSITIVO.Em face do exposto, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.212,07 (mil duzentos e doze reais e sete centavos); 2. determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis; 3. condenar o polo passivo a restituir as parcelas descontadas a título de seguro desemprego e bolsa protegida, respectivamente nos valores mensais de R$ 5,90 e 6,90, desde a data da contração; com correção monetária, indexada pelo IPCA, a partir do desembolso de acordo com art. 389, parágrafo único do CC. A partir da citação, fixo juros e correção monetária, indexados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o do CC.3. condenar a parte requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (6/7/2024), devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o, do CC. A partir do arbitramento, realizar-se-á a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95)..(...)”
4. Contexto probatório trazido aos autos demonstra de forma inequívoca, que a reclamada não demonstrou a legitimidade dos débitos e relação jurídica no tocante aos serviços não contratados a título de seguro desemprego e bolsa protegida.
5. A comprovação específica do prejuízo se extrai pela verificação da conduta, qual seja a negativação indevida do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. No que tange ao quantum indenizatório, importante consignar que a parte Autora possui 01 anotação posterior à discutida nos autos, conforme constou na sentença, além da cobrança dos serviços não contratados.
7. Dessa forma, a indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e suficiente, satisfazendo ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, e levando em consideração a existência das negativações posteriores, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
8. No tocante ao termo inicial de juros permanece do evento danoso, ante ausência de comprovação do serviços não contratados/ relação contratual.
9.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10.Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002085-79.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WERITON JUNIO SILVA PEREIRA - CPF: 038.541.091-30 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRENTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025